Tribunal: TJMT
Processo: 1018708-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018708-40.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), RAFIC MOHAMAD YASSINE - CPF: 055.400.091-18 (PACIENTE), 1 vara violencia domestica e familiar cuiaba (IMPETRADO), RAFIC MOHAMAD YASSINE - CPF: 055.400.091-18 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIELE LIBER MACHADO - CPF: 039.161.391-00 (VÍTIMA), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCIO RIBEIRO ROCHA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E DIVULGAÇÃO DE IMAGEM ÍNTIMA –
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - LEGALIDADE - PRAZO DE RESTRIÇÃO CAUTELAR – PROPORCIONAL E CONDIZENTE COM A GRAVIDADE - HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE REMANESCENTE, ORDEM DENEGADA

A imposição das cautelares, pelo prazo de seis meses, se revela acertada, pois
são proporcionais e condizentes com a gravidade e circunstâncias do fato
, tendo total pertinência na espécie, mostrando-se necessária e adequada.

Quanto à retirada da tornozeleira, restou prejudicada, tendo em vista que o juízo a quo, determinou a retirada do aparelho em 17/01/2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018708-40.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCIO RIBEIRO ROCHA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
interposto pelo advogado Marcio Ribeiro Rocha, em favor de
RAFIC MOHAMED YASSIN,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente está submetido à medidas cautelares diversas da prisão, tendo postulado a revogação, o que foi indeferido na origem.

Aduz que as cautelares têm provocado constrangimento social ao paciente, além de impedir o livre exercício profissional, não sendo mais necessárias, pois já transcorrido o prazo de cinco meses, sem qualquer violação.

Postula a concessão de liminar, para que sejam imediatamente revogas as cautelares de monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana.

Indeferi o pedido de liminar, consoante id. N.
28327463 - Pág. 1

As informações de praxe foram apresentadas, conforme ID.N.
28751981 - Pág. 3.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, ID. N.
34566976 - Pág. 4

É o essencial.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCIO RIBEIRO ROCHA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação do monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana, imposto ao paciente
RAFIC MOHAMED YASSIN
, sustentando que tais medidas impõem gravames excessivamente onerosos, mormente para desempenhar suas atividades laborais à noite e nos finais de semana.

Em relação à retirada da tornozeleira, restou prejudicada, tendo em vista que o juízo
a quo
, determinou a retirada do aparelho em 17/01/2020, consoante informações, in verbis:

“Desta forma, entende-se que a liberdade do acusado esta condicionada ao cumprimento integral de todas as medidas aplicadas, inclusive o monitoramento eletrônico, que por sua vez, visa garantir o cumprimento das demais medidas protetivas, tendo este juízo fixado o tempo de 06 (seis) meses de uso, por assim entender como sendo uma pena, proporcional e razoável com o mal praticado pelo agente.

Ademais, já foi deferido a retirada do aparelho, quando transcorrido o prazo fixado (17.01.2020).”

Quantos as demais cautelares, o juízo
a quo
, ao indeferir o pleito, pois entendeu as medidas fixadas pelo tempo de
06 (seis) meses,
era proporcional e razoável com o mal praticado pelo paciente, assim consignando:

“(...)

Decido.

“(...) Depreende-se dos autos que o acusado foi colocado em liberdade com condição da aplicação das medidas cautelares diversas, quais sejam: I – Comparecimento mensal em juízo de origem para informar e justificar suas atividades; II – proibição de acesso ou frequência nos lugares frequentados pela vítima, para evitar risco de novas infrações; III – proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação; IV – proibição de ausentar-se da Comarca, salvo quando autorizado pelo Juízo de origem; V – recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana; VI – monitoração eletrônica; VII – proibição de divulgar em qualquer tipo de rede social, fotos ou vídeos contendo a imagem da vítima.

Desta forma, entende-se que a liberdade do acusado está condicionada ao cumprimento integral de todas as medidas aplicadas,
inclusive o monitoramento eletrônico, que por sua vez, visa garantir o cumprimento das demais medidas protetivas, tendo
este juízo fixado o tempo de 06 (seis) meses de uso, por assim entender como sendo uma pena, proporcional e razoável com o mal praticado pelo agente.

Ademais, já foi deferido a retirada do aparelho, quando transcorrido o prazo fixado, conforme teor da decisão de fls. 97.

Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido revogação de monitoramento eletrônico (fls.98/103) do acusado RAFIC MOHAMAD YASSINE. (...)”

Em que pese às alegações do impetrante, este Tribunal de Justiça no HC n. 1010321-36.2019.8.11.0000 concedeu a ordem pleiteada para substituir a prisão preventiva por cautelares menos onerosas, após o paciente ser acusado de promover a divulgação de foto íntima de sua ex-namorada em rede social,
com mais de 225 mil seguidores, em virtude de descontentamento com o término da relação.

Neste contexto,
as cautelares fixadas são proporcionais e condizentes com a gravidade e circunstâncias do fato
, tendo total pertinência na espécie.

Ademais, o período de vigências das cautelares fixadas pela Magistrada é absolutamente curto, não se justificando, por ora, a revisão destas, sem qualquer fato novo relevante.

Portanto, ausente qualquer ilegalidade, razão pela qual, dou por parcialmente prejudicado o presente
habeas corpus
e, na parte remanescente, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020